Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0716874-47.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ADRIANO FERREIRA SANTOS IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 74076027, o Impetrado informou ter cumprido integralmente a obrigação imposta no v. Acórdão Id. 67142642. Ante o exposto, intime-se o Impetrante para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca da satisfação da obrigação. Ausente manifestação do Impetrante, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora